Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. NULIDADE. INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. A Defesa alega nulidade na intimação do réu para a audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir se, para a comprovação da intimação do acusado, é suficiente a certidão do oficial de justiça mencionando contato telefônico com o réu, devidamente identificado, desacompanhada do print de envio do mandado de intimação pelo aplicativo de whatsapp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria GC 34, de 2/3/2021, em vigor à época, dispõe, em seu artigo 4o, que o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.
4. A certidão do oficial de justiça, que é dotada de fé pública, atende o disposto na mencionada Portaria, pois indicou o CPF do réu, bem como o número de telefone que foi utilizado na tentativa de contato com o requerente, que, apesar de arguir a nulidade do ato, sequer alegou que o número mencionado na certidão não lhe pertence, nem demonstrou prejuízo concreto decorrente da assinalada nulidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão criminal improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 621.